Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RECEBIMENTO DE BOLSA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (in)viabilidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária à agravante.
II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o)
III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
IV. No caso concreto foram juntados documentos que justificam o deferimento da gratuidade judiciária, quais sejam, o recebimento de bolsa família e a ausência de declaração de imposto de renda. Dessa forma, o deferimento da benesse constitui medida impositiva.
V. Agravo de instrumento provido.